Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS E TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar aos réus que retirem a titularidade do veículo indicado nos autos do nome da requerente, bem como os débitos administrativos e tributários gerados a partir do dia 22/11/2013, sob pena de aplicação de multa. Insurgem-se o DETRAN e o DISTRITO FEDERAL
no tocante à necessidade de se atribuir responsabilidade solidária do proprietário que não comunica a venda pelos débitos tributários e não tributários, inclusive multa por infrações.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 2538083). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 25380840).
3. A autora alega que vendeu o veículo para o Sr. JOÃO BORGES DA CRUZ e que este não efetuou a transferência do carro para o seu nome. Assim, ajuizou ação que restou procedente para que o réu transferisse o veículo. Todavia, não foi possível o cumprimento da obrigação de fazer em razão do falecimento do réu. Assim, ajuizou a presente ação para que fosse retirada do seu nome a propriedade do veículo, bem como os débitos administrativos e tributários existentes.
4. Verifica-se pelo processo físico no 2016.07.1.015348-2 (convertido nos autos eletrônicos no 0709750-02) que a autora já não era mais proprietária do veículo desde 22/11/2013, conforme restou consignado na sentença ora recorrida. No tocante às infrações administrativas, o STJ adotou o entendimento no sentido de que a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação quando restar demonstrado que a infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016. Dessa forma, restando incontroverso que o automóvel já não pertencia à autora em 22/11/2013, não pode o Distrito Federal responsabilizá-la pelas multas ocorridas após essa data.
5. O mesmo não ocorre no tocante à dívida tributária (IPVA). A recente jurisprudência do STJ é no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua reponsabilidade pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp 1881788/SP).
6. A legislação tributária distrital atribui responsabilidade solidária ao proprietário de veículo que, ao aliená-lo, não comunica a venda ao órgão público competente, conforme o art. 1o, § 8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985 e art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012. Portanto, não há como a autora se eximir da responsabilização pelos pagamentos do imposto, haja vista que a responsabilidade é solidária. O mesmo entendimento deve ser aplicado à taxa de licenciamento anual e ao seguro obrigatório (DPVAT). Precedente: Acórdão n.1006242, 20150810059567APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA. 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 251/26210.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a responsabilidade solidária da autora pelos débitos de IPVA, taxa de licenciamento e seguro obrigatório (DPVAT) incidentes sobre o veículo. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.